Tribunal: STF
Processo: ARE 1094067
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Disbeal Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta ao texto constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito, determinou a devolução dos autos à origem em razão do Tema n. 816/RG (eDoc. 5). A Vice-Presidência do Tribunal Regional entendeu inaplicável o referido paradigma, e devolveu o processo ao STF (eDoc. 20). Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 94 e 68 DO STJ. A CF/88 VEDA A IMPOSIÇÃO DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO. TAL LIMITAÇÃO, PORÉM, NÃO FAZ ÀS MULTAS. PRECEDENTES DO PLENO DESTA CORTE.



    1. É pacífico o entendimento jurisprudencial, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que a parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo dos impostos e contribuições federais; inteligência das Súmulas nº 94 e 68 daquela Corte;



    2. Consta no auto de infração impugnado que o IRPJ e a CSLL foram calculados através de arbitramento feito com base na receita bruta conhecida, nos termos do disposto no Art. 47, III, da Lei nº 8.981/95, já que a apelante, embora notificada, não apresentou o seu livro-caixa;



    3. A legislação do IRPJ e da CSLL determina a inclusão na base de cálculo de ‘todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito (Art. 219, § Único, do Regulamento do Imposto de Renda);



    4. Sabe-se, igualmente, que o faturamento (que integra a receita e o lucro) deve ser compreendido como o resultado das receitas operacionais do empreendimento econômico, tudo o quanto haurido a partir das suas atividades fins, haja ou não a emissão de fatura correspondente, sendo sobre ele calculadas as referidas exações;



    5. Por outro lado, exsurge-nos induvidoso – e há precedentes do Plenário da Casa neste sentido, cf. EIAC nº 339210/RN que multa não é tributo, e daí não se sujeitar a limitação imposta na CF, Art. 150, IV;



    6. Apelação improvida.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 93, IX e 150, IV, da Constituição Federal. Sustenta que o único rendimento que integra o seu patrimônio, como seu faturamento, é o valor da mercadoria, excluída a parcela do ICMS, e por isto esse não deve integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSSL. Aduz que a parcela correspondente ao ICMS não constitui faturamento ou receita da empresa, pois atua como mera intermediária, entre o contribuinte de fato (consumidor) e o Poder Tributante. Assevera impossibilidade da aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) imposta nos Autos de Infração, vez que tal montante ofende ao princípio constitucional do não confisco. Postula o provimento do recurso para que sejam anulados os dois Autos de Infração, referentes à incidência do ICMS na base de cálculo da CSLL e do IRPJ e à multa imposta.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico, inicialmente, ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)



    Assim, nada obstante a recorrente considere incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem — com arrimo na legislação infraconstitucional e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) — manteve a sentença de improcedência ao concluir que legislação do IRPJ e da CSLL determina a inclusão em suas bases de cálculo de todos os ganhos e rendimentos de capital, independentemente de sua natureza, estando, consequentemente, incluídos os valores alusivos ao ICMS, vez que integram o valor final do produto repassado ao consumidor.



    Consignou quanto à multa, que não poderia ser pequena para não estimular a inadimplência. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Consta do auto de infração (trazido a partir das fls. 30 dos autos) que o IRPJ e a CSLL foram calculados através do arbitramento do lucro com base na receita bruta conhecida, nos termos do disposto no Art. 47, III, da Lei nº 8.981/95. E que a apelante, embora notificada, não apresentou o seu livro-caixa. 



    Sucede que ainda é pacífico o entendimento jurisprudencial, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que a parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo dos impostos e contribuições federais, conforme inteligência das Súmulas nº 94 e 68 daquela Corte. 



    A legislação. do IRPJ e da CSLL determina a inclusão na base de cálculo de "todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito" (Art. 219, § Único, do Regulamento do Imposto de Renda).



    Não há dúvida séria, neste cenário, de que a base de cálculo do IRPJ e CSLL seja o preço de (re)venda dos bens e/ou serviços; também é imune a debate que, no preço, estejam integrados os valores alusivos ao ICMS, pois que estes são agregados ao valor final do produto, repassado posterior e integralmente, para o consumidor (que o suporta). 



    Com efeito, penso que o faturamento deve ser compreendido como o resultado das receitas operacionais do empreendimento econômico, tudo o quanto haurido a partir das suas atividades fins, haja ou não a emissão de fatura correspondente, sendo sobre ele calculadas as referidas exações. 



    .......................................................................................................



    Neste sentido, há precedentes do STJ: (...)



    .......................................................................................................



    Por outro lado, exsurge-nos induvidoso - e há precedentes do Plenário da Casa neste sentido, cf. EIAC nº 339210/RN - que multa não é tributo, e daí não se sujitar a limitação imposta na CF, Art. 150, IV. Multa, eu insisto, não pode ser pequena que não causasse temor ao devedor, estimulando-o a inadimplir .



     



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, em situação análoga, ao analisar o RE 1.052.277, Tema n. 957/RG, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto à inclusão de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese:



    A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional.



    Outrossim, divergir das conclusões alcançadas na origem — de que legislação do IRPJ e da CSLL determina a inclusão em suas bases de cálculo de todos os ganhos e rendimentos de capital, independentemente de sua natureza, estando, consequentemente, incluídos os valores alusivos ao ICMS, vez que integram o valor final do produto — demandaria reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 8.981/1995 e Regulamento do Imposto de Renda). Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.



    AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



     (RE 1.190.729 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 20 de setembro de 2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A discussão quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável, pois, o recurso extraordinário. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.



    (RE 1.217.165 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18 de dezembro de 2018)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



     (RE 1.203.686 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de março de 2020)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 957. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    (RE 1.397.717 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 12 de abril de 2023)



    Lado outro, a jurisprudência consolidada do Supremo entende que a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, por funcionar como desestímulo à reincidência da infração e ao inadimplemento. Assim, a multa aplicada no valor de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do tributo não se revela confiscatória, tendo o acórdão de origem decidido em conformidade com a ótica desta Suprema Corte. Confira-se:



    (...) MULTA MORATÓRIA DE 50% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 5/2/2010, TEMA 214), BEM COMO JULGADOS RECENTES DAS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 631.964 AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de novembro de 2014)



    (...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)



    (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 



    (...) 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (...)



    (ARE 1.058.987 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15 de dezembro de 2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. (...)



    (ARE 1.355.155 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de junho de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente